Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-51.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011613-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 581.522.961-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE - QUITAÇÃO DO DÉBITO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC) - MORA COMPROVADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que por terceiro, é suficiente para cumprir esse requisito.

Cumpre ao réu comprovar a alegação de que efetuou o pagamento da parcela cobrada na notificação extrajudicial, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011613-51.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação se refere a parcela quitada, e não houve outra correspondência posterior.

Argumenta que não há assinatura sua no aviso de recebimento, bem como o protesto do título foi apresentado após a propositura da demanda.

Efeito suspensivo indeferido (ID 131983162).

Contraminuta no ID 133612678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ determina que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Neste caso a notificação enviada para o devedor diz que o atraso se refere à parcela vencida em 29/08/2020 e demais subsequentes.

O agravante aduz que essa parcela já estava quitada, contudo, não trouxe qualquer prova nesse sentido e portanto não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Ademais, segundo o dispositivo legal acima transcrito e o entendimento do STJ, o recebimento da notificação extrajudicial por terceiro no endereço constante no ajuste é suficiente para comprovar a mora.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE QUE FOI RECEBIDA POR TERCEIRO. MORA COMPROVADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBEJTIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1906417 RS 2020/0304847-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 17/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC) – COMPROVAÇÃO DA MORA MEDIANTE PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar a alegação de que efetuou o pagamento das parcelas cobradas na notificação extrajudicial, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Se a legalidade do protesto por edital foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.
(AP 1000656-89.2016.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/04/2018).

Assim, em juízo de cognição sumária, está preenchido esse requisito.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser revogada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022